Tribunal: STF
Processo: RHC 203018
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável tentado. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Inocorrência. Art. 115, do Código Penal. Inaplicabilidade.



    1. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]a redução do prazo prescricional, considera-se a idade do agente no momento da sentença condenatória – artigo 115 do Código Penal” (HC 198.856, Rel. Min. Marco Aurélio). Esse entendimento se aplica, ainda que pendente julgamento de eventuais embargos de declaração opostos. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.